Tribunal: TJES
Processo: 0025520-37.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025520-37.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBERTO DUIA CASTELLO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORD
I
NÁRIA
.
CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL.

DELEGATÁRIO INTERINO. EMOLUMENTOS. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO
.
TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 799 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DO SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÉBITOS RECEBIDOS DE BOA-FÉ NO PERÍODO ANTERIOR A 21/08/2020. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Diante da condição de interinidade do autor a frente da serventia extrajudicial, a resolução da questão se restringe a aferir a legalidade da limitação imposta ao Estado para a exigibilidade de quantias que superaram o teto remuneratório e que não teriam sido recolhidas pelo ente estatal.

2
)

N
a sessão virtual
de julgamento do dia
21/08/2020, o Supremo Tribunal Federal finalmente reconheceu a constitucionalidade da orientação administrativa da Corregedoria Nacional de Justiça e, com isso, estabeleceu a tese vinculante,
por meio do Tema Repercussão Geral nº 779,
no sentido que
“
Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos artigos 37, inciso II, e 236, parágrafo 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do artigo 37, inciso XI, da Carta da República.”

(RE nº 808.202/RS, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno
, DJ 21/08/2020, STF)
.

3)
Já n
a sessão vir
tual de julgamento do dia 18/10/2021, o Supremo Tribunal Federal, após acirrada deliberação, concluiu, em embargos de declaração, ser necessário modular os efeitos daquela tese vinculante, “a fim de estabelecer como marco temporal para a produção dos efeitos do acórdão embargado a da
ta
em que foi encerrada a sessão de julgamento”, qual seja, 21/08/2020.

4)
A
finalidade da modulação dos efeitos do precedente vinculante foi impedir que o Poder Público
exija dos delegatários interinos que, de boa-fé, mantiveram em seu patrimônio o valor dos emolumentos que superavam o teto remuneratório do funcionalismo público, tenham que efetuar o pagamento deste superavit extrajudicial que não foi recolhido até a data da sessão de julgamento na qual a tese fora firmada (21/08/2020).

5)
Para esclarecer esta questão, no julgamento do segundo embargos de declaração, o Supremo Tribunal Federal orientou que “
a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos”
.

6)

C
onsiderando que a pretensão recursal do Estado requerido é a restituição de valores eventualmente recebidos pelo delegatário interino acima do teto constitucional em período anterior à data da modulação dos efeitos estipulada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 779 (21/08/2020), deve ser preservada a sentença objurgada que concluiu observando o precedente vinculante firmado pelo Tribunal Supremo.

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pelo
Estado do Espírito Santo

contra a r. sentença (fls. 436/438v) proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
proposta por
Roberto Duia Castello
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para (i) reconhecer a condição de interinidade do autor frente ao Tabelionato do 1º Ofício de Vitória e a (ii) necessidade de submissão ao teto remuneratório constitucional, (iii) ressalvando-se apenas a inexibilidade de eventuais débitos referentes ao período anterior a 21.08.2020, que deverão ser desconstituídos e eventuais processos administrativos disciplinares em razão deles tornados insubsistentes.

Depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o apelado, condição de responsável provisório ou interino do Cartório do 1º Ofício de Notas (Tabelionato) de Vitória-ES, pretende o reconhecimento de sua condição de titular da serventia decorrente de decisão oriunda do Supremo Tribunal Federal (MS nº 27.571-5) e, consequentemente, que o Estado do Espírito Santo se abstenha de limitar sua remuneração ao teto constitucional, de instaurar processo administrativo disciplinar e ressarcir qualquer retenção indevida, pois a Lei nº 8.935/94, que regulamenta o art. 236 da Constituição da República, garante aos notários e oficiais de registro o direito à percepção integral dos emolumentos pelos atos praticados na serventia.

Após o transcurso do feito, o magistrado
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de reconhecer a condição de interinidade do requerente frente ao Tabelionato do 1º Ofício de Vitória e a sua consequente necessidade de submissão ao teto remuneratório, entretanto ressalvou a inexigibilidade de eventuais débitos referentes ao período anterior a 21/08/2020, que deverão ser desconstituídos e eventuais processos administrativos disciplinares em razão deles tornados insubsistentes, considerando o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 779, observada a modulação dos efeitos implementada no julgamento dos primeiros Embargos de Declaração, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo Estado requerido.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, então, em aferir se a limitação imposta na sentença objurgada acerca da submissão do autor apelado ao teto remuneratório (art. 37, inciso XI, da CF/88) somente a partir de 21/08/2020 estaria em consonância com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 779, uma vez que o ente estatal alega a inexistência do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no qual foi estabelecida (RE nº 808.202) diante da oposição de novos embargos de declaração pelo Estado do Rio Grande do Sul, o qual teria possibilidade de alterar a conclusão exposta no
decisum
aqui hostilizado.

Prefacialmente, esclareço que a condição de interinidade do autor apelado a frente da serventia extrajudicial é incontroversa nos autos, tanto que foi declarada na sentença objurgada e não foi objeto de impugnação pelo requerente, de forma que a resolução da questão posta realmente se restringe a aferir a legalidade da limitação imposta ao Estado apelante para a exigibilidade de quantias que superaram o teto remuneratório e que não teriam sido recolhidas pelo apelado.

A respeito da matéria, e
m
19/
07/
2010
,
a Corregedoria Nacional de Justiça
expediu o Ofício Circular n
º
025/CNJ/COR/2010, tratando da impossibilidade de o responsável interino pelo serviço extrajudicial obter remuneração superior a 90,25% do subsídio dos
M
inistros do
Supremo Tribunal Federal
, em respeito ao art. 37,
inciso
XI, da Constituição
da República
.

Na mesma ocasião, ficou prevista a obrigatoriedade de que, para a continuidade da prestação do serviço, os interinos deve
riam
lançar, na folha de pagamento e em balancete mensal de prestação de contas do serviço extrajudicial, o valor de sua remuneração a título de despesa ordinária, além das despesas necessárias ao funcionamento do cartório, inclusive as pertinentes à folha de pagamento. Ficou definido, ainda, que o restante da renda auferida pela serventia, descontadas as despesas necessárias ao regular funcionamento,
fosse destinado ao Poder Público, diante da atividade exercida em caráter interino e precário a bem do serviço público desempenhado
.

Dessa forma, desde julho de 2010, os delegatários interinos de cartórios ex
trajudiciais passaram estar submetidos ao teto remuneratório do funcionalismo público, de modo que, a partir daquele momento, tinham o dever de repassar o superavit extrajudicial ao Poder Público.

Ocorre que
a eficácia daquele ato da Corregedoria Nacional de Justiça foi suspensa por diversas decisões judiciais espalhadas pelo país
, tendo a questão
chegado ao Supremo Tribunal Federal que, apesar de uma pequena divergência inicial, na maior parte das vezes, revogou aqueles pronunciamentos judiciais, por considerar que os delegatários interinos não se equiparam aos titulares das serventias extrajudiciais, sendo, na realidade, prepostos do Estado e, como tal, inserem-se na categoria dos agentes estatais, devendo, assim, obediência à regra do teto remuneratório prevista no art. 37, inciso XI, da Constituição da República.

Apesar disso,
diante da
resistência de
alguns
Ministros, em
novembro de 2014
, o Supremo Tribunal Federal entendeu prudente
submeter o tema à sistemática da repercussão geral
nos autos do Recurso Extraordinário nº 808.202/RS
, dada a controvérsia jurisprudencial que se manteve por alguns anos naquela Corte Superior.

E, n
a sessão virtual
de julgamento do dia

21/08/2020
, o
Supremo Tribunal Federal
finalmente reconheceu a
constitucionalidade da orientação administrativa da Corregedoria Nacional de Justiça
e, com isso, estabeleceu a
tese vinculante
,
por meio do
Tema Repercussão Geral nº 779
,
no sentido que
“
Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos artigos 37, inciso II, e 236, parágrafo 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do artigo 37, inciso XI, da Carta da República.”

(RE nº 808.202/RS, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJ 21/08/2020, STF)
.

Dessa forma, o Pretório Excelso legitimou a atuação das Corregedorias de Justiça do país que determinavam aos delegatários interinos das serventias extrajudiciais que efetuassem o recolhimento do valor percebido que extrapolasse o teto remuneratório do funcionalismo público.

Não obstante, na sessão virtual de julgamento do dia
18/10/2021
, o
Supremo Tribunal Federal
, após acirrada deliberação, concluiu, em embargos de declaração, ser necessário
modular os efeitos daquela tese vinculante
,
“a fim de estabelecer como marco temporal para a produção dos efeitos do acórdão embargado a da
ta
em que foi encerrada a sessão de julgamento”
, qual seja,
21/08/2020
.

Para tanto, o Ministro Relator Dias Toffoli justificou que
“
conquanto hoje seja reconhecidamente inconstitucional o recebimento que extrapole o teto remuneratório previsto no art. 37, inciso XI, da CF/88, assim não o era ao tempo da expedição da norma do CNJ, visto que somente com o julgamento em sede de repercussão geral destes autos se teve uma definição ampla e uniforme sobre o tema apta a tornar inequívoca a posição desta Suprema Corte”
.

Em outras palavras, o Ministro Dias Toffoli considerou
“
relevante o apontamento quanto ao recebimento de boa-fé da verba que excedeu o teto constitucional até a data de julgamento do presente tema de repercussão geral”
, fundamentação esta que foi agasalhada pela maioria dos Ministros do Pretório Excelso.

Como se vê, apesar de a repercussão geral da matéria ter sido reconhecida em 21/11/2014, a fixação da tese vinculante pelo Supremo Tribunal Federal somente ocorreu em 21/08/2020, de forma que, a despeito de a posição adotada já ser objeto de razoável consenso naquela Corte Suprema, foi necessário modular os seus efeitos, no escopo de evitar que aqueles delegatários interinos que continuaram a receber o superavit extrajudicial de boa-fé, com respaldo em decisões administrativas ou judiciais, não fossem prejudicados.

De fato, a modulação dos efeitos daquela tese vinculante não objetivou prejudicar a atuação estatal que, em cumprimento à orientação normativa da Corregedoria Nacional de Justiça, durante o período em que estava pendente a resolução definitiva da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, exigiu dos delegatários interinos o recolhimento do superavit extrajudicial. Na realidade, a finalidade da modulação dos efeitos do precedente vinculante foi impedir que o Poder Público exija dos delegatários interinos que, de boa-fé, mantiveram em seu patrimônio o valor dos emolumentos que superavam o teto remuneratório do funcionalismo público, tenham que efetuar o pagamento deste superavit extrajudicial que não foi recolhido até a data da sessão de julgamento na qual a tese fora firmada (21/08/2020).

Portanto, conclui-se que aqueles delegatários interinos que efetuaram o recolhimento do superavit extrajudicial a partir da orientação normativa editada pela Corregedoria Nacional de Justiça no ano de 2010 atuaram de maneira correta e amparados pela Constituição da República, conforme deliberado pelo Pretório Excelso no Tema nº 779,
não podendo, assim, postular o ressarcimento desta quantia
.

Por sua vez, aqueles delegatários interinos que deixaram de recolher o valor dos emolumentos que extrapole o teto constitucionalmente estabelecido para os servidores públicos
até antes da data de 21/08/2020

não podem ser compelidos a realizarem este recolhimento pelo Poder Público
, diante da modulação dos efeitos do Tema nº 779 do Supremo Tribunal Federal, considerando que pairava certa controvérsia judicial acerca da constitucionalidade, ou não, do recebimento desta quantia.

É verdade que, consoante exposto pelo Estado apelante, houve a oposição de segundo embargos de declaração durante o julgamento do RE nº 808.202 pelo Supremo Tribunal Federal
1
, o qual, todavia,
não modificou a questão atinente à modulação dos efeitos da tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 779
, tendo apenas sido acolhido para
“
esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou interinos até 21/8/20 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou interinos”
.

Como o acórdão lavrado no julgamento do RE nº 808.202 pelo Supremo Tribunal Federal
transitou em julgado em 17/08/2022
,
não há como acolher a pretensão recursal do Estado
, que se baseava justamente na possibilidade que o segundo embargos de declaração alterasse a modulação dos efeitos do Tema Repercussão Geral nº 779, especialmente porque lá foi frisado expressamente que os substitutos ou interinos que receberam valores excedentes ao teto constitucional até 21/08/2020 não são obrigados a repetir as quantias excedentes, que foram por eles recebidas de boa-fé, seja por meio de ato administrativo ou decisão judicial (seja ela provisória ou definitiva, tenha ela transitado em julgado ou não) que os livraram do teto, tendo em vista a séria dúvida objetiva que recaía sobre a matéria de fundo até aquela data.

Diante da delineada orientação pretoriana, o e
grégio Tribunal Pleno
e os órgãos fracionários desta Corte de Justiça
têm se pronunciado nestes termos,
in litteris:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. ACÓRDÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA COLIDENTE COM A DECISÃO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA. INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 779 DO STF. RECEBIMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202/RS. APLICAÇÃO A PARTIR DE 21 DE AGOSTO DE 2020. REMESSA CONHECIDA. RECURSO PROVIDO. CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. 1. Interinos de serventia extrajudicial (cartório) possuem natureza jurídica de prepostos do Estado, ao contrário dos oficiais, aprovados em concurso público, que são delegatários de serviço público. Art. 236, §3º da Constituição da República.
2. O artigo 28 da Lei 8.935/94 é aplicável apenas aos delegatários. Não aplicação aos interinos, que devem observar o teto constitucional (artigo 37, XI da Constituição). Inteligência do Tema 779 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
3.
Modulação dos efeitos do Recurso Extraordinário 808.202/RS que fixou o Tema 779. Aplicação a partir de 21 de agosto de 2020. Não incidência do Tema ao caso concreto
.
4. Remessa necessária conhecida e provido o recurso administrativo. Confirmação do acórdão do Conselho Superior da Magistratura. (
TJES
, Recurso Administrativo nº 100170064206, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data da Publicação no Diário: 05/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. (...). MÉRITO. STF RE Nº 808.202/RS. TEMA 779 STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA APLICABILIDADE A PARTIR DE 21/08/2020. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. ANULABILIDADE DAS CDAs E DUAs ANTERIORES A DATA DA MODULAÇÃO QUE NÃO FORAM RECOLHIDOS. HONORÁRIOS AO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- PRELIMINAR 1.1. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA 1.1.1. (...).
II. DO MÉRITO 2.1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da RE nº 808.202/RS pacificou o entendimento da aplicabilidade do teto remuneratório quanto a substitutos (interinos) de ofícios de notas e registros, o que gerou o tema 779, que dispõe a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos Arts. 37, II, e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do Art. 37, XI, da Carta da República”. 2.2. Observa-se que deste Acórdão, foi parcialmente procedente o Embargo Declaratório que determinou efeito modulatório a decisão, sendo aplicável a partir da data em que se deu por encerrada a sessão de julgamento virtual, datado em 21/08/2020. 2.3. No presente caso, considerando que a Execução busca a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo interino, mas ainda não recolhidos, frente a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, tais valores não são passíveis de exigibilidade, o que enseja a extinção do processo executório que foi postulado pelo Estado apelado.
2.4. (...). (AC nº 5014428-59.2022.8.08.0024, Relator: Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª C. Cível, DP 08/01/2024, TJES).

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INTERINO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA 779 DO STF. RECEBIMENTO ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. NÃO OBRIGATORIEDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 808.202/RS. APLICAÇÃO A PARTIR DE 21 DE AGOSTO DE 2020. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS MATÉRIAS DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA PRINCIPAL E DA APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. I. Preliminar de Perda Superveniente do Interesse de Agir I.I. Na origem, cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de WALDEIR CAMPO DALL ORTO, fundada na CDA nº 07858/2017, no valor de R$ 513.628,80 (quinhentos e treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), referente ao débito do Executado por não recolher o excedente ao teto constitucional na condição de Delegatário Interino do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Nova Venécia, referente aos exercícios de 2010 a 2014. I.II. (...).
I.III. O Excelso Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema 779 em sede de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese de que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” (STF - RE 808202, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020). I.IV. A rigor, no contexto do aludido precedente paradigma, subsistiu a modulação de efeitos, a qual, quando do julgamento dos segundos Embargos de Declaração, restou aclarada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal para estabelecer que “a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos” (STF - RE 808202 ED-segundos-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022). I.V. Precedente do Egrégio Tribunal Pleno em observância à aplicação da aludida modulação de efeitos (TJES, Recurso Administrativo nº 100170064206, Relator Des. PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/05/2023, Data da Publicação no Diário: 05/06/2023). I.VI. Na hipótese dos autos, considerando que a Ação de Execução Fiscal visa a restituição de valores recebidos acima do teto constitucional pelo Interino, mas ainda não recolhidos, referentes aos exercícios de 2010 a 2014, tem-se por indevida a sua devolução aos cofres públicos à luz da modulação de efeitos estabelecida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o que infirma a exigibilidade da obrigação em si a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma corretamente postulada pelo próprio Ente Estadual Exequente.
I.VII. (...). (AC nº 5000051-80.2018.8.08.0038, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª C. Cível, DP 10/08/2023, TJES).

Considerando que a pretensão recursal do Estado requerido é a restituição de valores eventualmente recebidos pelo delegatário interino acima do teto constitucional em período anterior à data da modulação dos efeitos estipulada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 779 (21/08/2020),
deve ser preservada a sentença objurgada que concluiu observando o precedente vinculante firmado pelo Tribunal Supremo
.

Muito embora esteja propondo o desprovimento do recurso interposto pelo Estado, como os honorários sucumbenciais foram arbitrados em desfavor do apelado, diante do reconhecimento da sucumbência mínima do ente estatal requerido, não há que falar em arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

1
Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 779. Controvérsia sobre a modulação dos efeitos da decisão e a aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Acolhimento para prestação de esclarecimento. 1. No julgamento do mérito, foi fixada a seguinte tese: “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República”. 2. No acórdão ora embargado, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que ela passasse a produzir efeitos a partir de 21/8/2020 (data na qual foi encerrada a sessão de julgamento virtual do mérito), levando em conta o apontamento quanto aos recebimentos de boa-fé pelos substitutos ou pelos interinos das verbas que excederam o teto constitucional até esse marco. 3. O ponto nodal para se interpretar a modulação dos efeitos da decisão é a boa-fé objetiva, invocada no acórdão ora embargado, preceito que se aplica não só em favor dos substitutos ou interinos, mas também em prol dos estados. 4. Embargos de declaração acolhidos para se esclarecer que a modulação dos efeitos da decisão: (i) alcança somente os valores excedentes ao teto constitucional efetivamente recebidos pelos substitutos ou pelos interinos até 21/8/2020 que não tenham sido repetidos; (ii) relativamente aos casos nos quais já se aplicou o teto constitucional em período anterior a essa data, não determina que devem ser pagos aos substitutos ou aos interinos os valores excedentes que esses não receberam até então; (iii) não impõe o desfazimento de eventual repetição de valores excedentes já realizada pelos substitutos ou pelos interinos. (RE 808202 ED-segundos-ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13-06-2022, STF).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto da douta relatoria.